Tribunal: TJSP
Processo: 0009417-85.2012.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Embargos de declaração. O Tribunal preservou sentença que declarou a nulidade do testamento público subscrito em hospital por incapacidade do testador que se encontrava em estado terminal por "confusão mental provocada por processo neoplástico metastático cerebral", e não vai alterar o resultado. A embargante explora, em embargos, os mesmos pontos da tese de exigibilidade do ato de último

Ementa:
Embargos de declaração. O Tribunal preservou sentença que declarou a nulidade do testamento público subscrito em hospital por incapacidade do testador que se encontrava em estado terminal por "confusão mental provocada por processo neoplástico metastático cerebral", e não vai alterar o resultado. A embargante explora, em embargos, os mesmos pontos da tese de exigibilidade do ato de último vontade e que foi rejeitada pelos motivos expostos. O litigante inconformado deve interpor recursos constitucionais, porque o voto examinou todos os aspectos da lide e não apresenta omissões, dúvidas ou obscuridades. Embargos rejeitados.